Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-10.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003073-10.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 000.906.371-43 (APELADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.

II - Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ quando os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.

III – O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposto NATURA COSMETICOS S/A, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1003073-10.2021.8.11.0045 da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, movida por EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA em desfavor da ora Apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que foi revendedora da empresa requerida, sendo a sua ultima compra ocorreu em agosto/2020.

Que foi surpreendida ao receber 02 (duas) correspondências de Comunicados de Débitos Serasa Experian, tendo como credora a parte requerida.

Aduziu que a primeira correspondência foi recebida em Fevereiro/2021, com valor da anotação de R$ 278,69 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), e com data do vencimento em 23/12/2020, referente ao contrato nº 5605292504005.

Aduziu que o segundo comunicado chegou na sua residência em meados do mês de Março/2021, com valor da anotação de R$ 278,69 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), e com data do vencimento em 25/01/2021, referente ao contrato nº 5605292504006.

Que não reconhece a dívida, razão pela qual, requereu a declaração da inexistência da dívida e a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida apresenta telas sistêmicas para comprovar o seu vinculo, e por fim, aduziu que o apontamento negativo é decorrência do inadimplemento de um acordo extrajudicial formulado entre as partes.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendendo inexistir provas da origem da divida, julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'A parte requerida embora descreva em sua defesa que o débito decorre de um acordo realizado com a autora, contudo deixou de juntar provas acerca do pacto realizado devidamente assinado pelas partes, ou seja, sua defesa veio totalmente desacompanhada de qualquer documento que comprove a origem do débito, tal como contrato, notas fiscais, acordo, restando assim, ausente prova legítima de contratação entre as partes, assim, tal alegação por si só, não é capaz de comprovar a relação jurídica discutida.

Os prints de tela sistemas não servem para comprovação do débito realizado.

Assim à mingua de comprovação de fatos extintivos do direito do autor, a requerida deve ser responsabilizada pela sua conduta ilícita praticada.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não possui outros débitos anteriores, considerando que os débitos não questionados nestes autos, constante do extrato anexado ao Id. 61171709, foram baixados.

Contudo existem débitos posteriores inscritos no SPC (Id. 61171711), o que, de qualquer forma, mitiga o valor do dano moral a ser arbitrado.

Nesse contexto, caracterizada a responsabilidade da requerida pelo dano causado à parte autora, visto que não há comprovação da existência do débito anterior e ou posterior e ainda, em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem como às circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor e a manifesta negligência da requerida aos direitos do consumidor, procedendo ao apontamento restritivo ao crédito, afigura-se razoável e proporcional à fixação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para DECLARAR a inexistência das dívidas inscritas no cadastro de inadimplente (Id. 55250266), titulo no valor de R$ 278,69 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), data do vencimento 23/12/2020, contrato nº 5605292504005 e titulo no valor de R$ 278,69 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), data do vencimento 25/01/2021, contrato nº 5605292504006, cujas negativações ocorreram em 14 de fevereiro 2021 e 21 de março de 2021, de consequência condeno a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, à partir da data da inscrição indevida.

Em razão da sucumbência condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários ao advogado da autora no percentual de 20% (vinte por cento) da condenação.'

Insatisfeita com a sentença, a empresa requerida interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que (i) preliminarmente a incidência da sumula 385 do STJ frente à existência de apontamento negativo anterior ao ora discutido; (ii) no mérito, pugnou pela legalidade do seu crédito, apresentando como meio de prova telas sistêmicas; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência autorais

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto NATURA COSMETICOS S/A, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1003073-10.2021.8.11.0045 da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, movida por EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA em desfavor da ora Apelante.

I – PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES.

Da analise dos autos, verifico que a parte recorrida possui dois apontamentos negativos motivados pela empresa ora apelante, a primeira datada de 14/02/2021 e a segunda em 21/03/2021.

Entretanto, observando o extrato negativo juntado pelo SERASA/SPC, (id. 158869757 - Pág. 1), observo que existem vários apontamentos posteriores, existentes em nome da parte apelada.

Assim, não se aplica a sumula 385 do STJ.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada à dívida pelo réu (art. 333, inciso II, do CPC/1973), é considerada inexistente e a respectiva inscrição em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ quando os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.

Mantém-se o valor da indenização se arbitrado em consonância com as especificidades do caso concreto, ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC). (TJMT, 4ª CÂMARA CÍVEL, RAC Nº 0004265-80.2016.8.11.0041, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 11/08/2021)

II – DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA

A parte recorrente tenta valida sua cobrança aduzindo tratar-se de acordo extrajudicial, supostamente não adimplido pela recorrida.

Entretanto, verifico que não existe nos autos a demonstração da existência do suposto acordo efetuado entre as partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Da mesma forma, friso que as telas sistêmicas não é meio hábil capaz de demonstrar a existência do suposto acordo inadimplido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência;

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Dessa forma, inexistindo provas das alegações recursais, entendo que a sentença de piso não merece reforma.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023